Tribunal: TJDFT
Processo: 0703718-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. INÉRCIA CARACTERIZADA. AUSÊNCIA QUE RESULTA NO INDEFERIMENTO DA INICIAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PAGAMENTO DAS CUSTAS PELO AUTOR. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O recolhimento das custas iniciais consiste em pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 1.1. É dever do autor fornecer os meios adequados para o correto prosseguimento do processo, de modo que não é possível admitir que a sua inercia lhe seja favorável.

2. O não pagamento das custas processuais implica o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil , bem como a extinção do processo, sem resolução de mérito, consoante o artigo 485, incisos I e IV , do mesmo diploma legal, devendo ser afastada a condenação do requerente ao pagamento dos encargos legais.

3. Recurso conhecido e provido.